Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-76.2017.8.26.0213
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas – Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Erro de tipo – Não configurado – Bem reconhecida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas -Penas fixadas de forma adequada - Sentença mantida – Recurso não

Ementa:
Apelação – Furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do Código Penal) – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição, por insuficiência de provas – Não acolhimento - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Erro de tipo – Não configurado – Bem reconhecida a qualificadora relativa ao concurso de pessoas -Penas fixadas de forma adequada - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001040479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000341-76.2017.8.26.0213, da Comarca de Guará, em que são apelantes
JAMILTON JUNQUEIRA POLO e GABRIEL AUGUSTO BONIVAIS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
2
VOTO No 19892
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0000341-76.2017.8.26.0213
Apelantes: Gabriel Augusto Bonivais e Jamilton Junqueira Polo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guará
Apelação
Furto qualificado (art. 155, §4o, IV, do
Código Penal)
Sentença condenatória - Pretensão à
absolvição, por insuficiência de provas
Não
acolhimento
-
Materialidade
e autoria delitivas
sobejamente comprovadas
Erro de tipo
Não
configurado Bem reconhecida a qualificadora relativa
ao concurso de pessoas -Penas fixadas de forma
adequada - Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por Gabriel Augusto
Bonivais e Jamilton Junqueira Polo contra a r. Sentença, exarada a fls. 251/257, a
qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condená-los ao
cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, com o pagamento de 10 dias-multa, como incursos no art. 155, §4°,
inciso IV, do Código Penal.
O MM. Juízo “a quo”, ainda, substituiu a reprimenda corporal
aplicada por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, por igual lapso temporal da condenação, bem como prestação
pecuniária equivalente a um salário mínimo, em favor de entidade a ser definida
pelo juízo da execução.
Em suas razões (fls. 287/291), os acusados argumentaram em prol
de suas absolvições, por ausência de provas suficientes a lastrearem o édito
condenatório. Nesse sentido, sustentaram a ausência de dolo, já que teriam se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
3
apoderado de objeto de terceira pessoa por engano, de modo que estaria configurado
o erro de tipo. Requereu, ainda, o afastamento da causa de aumento de pena relativa
ao concurso de agentes, porquanto o denunciado Jamilton não teria ordenado que o
seu funcionário fosse subtrair cana-de-açúcar, e referido funcionário, ao colher
referida cana-de-açúcar, acreditaria que a coisa seria de propriedade de um outro
vizinho (Mauro), que dias antes dos fatos teria adquirido milho. Além disso, para a
incidência da aludida qualificadora, seria imprescindível que ambos os réus
estivessem presentes no momento da subtração, o que não teria ocorrido no caso em
apreço.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertada
contrarrazões (fls. 298/300), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 311/317).
É o relatório.
Infere-se dos autos que, no dia 03 de março de 2017, por volta das
14h15min “seguindo orientação de Jamilton, realizou coleta de cana-de-açúcar em
área que ambos sabiam pertencer à empresa Biosev. Neste ínterim, enquanto
Gabriel subtraía as unidades da plantação, João Fernando Scarela de Freitas fazia
visita regular ao local, ocasião em que avistou o trator acoplado com uma
colhedora de silagem fazendo a retirada das canas. Destarte, João Fernando se
dirigiu à Delegacia de Polícia local, oportunidade em que o Policial Civil Eliezer
Lucas da Silva e Daniel Silva procederam em diligência até o local, onde
observaram que os rastros do trator levavam até o sítio Rio Verde, de propriedade
do denunciado Jamilton. Ao localizarem o trator, com o motor ainda quente, os
policiais civis visualizaram a carreta contendo cana-de-açúcar picada. Os policiais
civis foram informados por Gabriel de que ele tinha acabado de cortar a cana para
alimentar o gado do sítio, onde não tinha cana, a mando de Jamilton. A cana
subtraída, por sua vez, fica a aproximadamente 1000 metros do sítio de Jamilton e
Gabriel tinha conhecimento de que a cana pertencia à usina. Gabriel foi detido em
flagrante delito e conduzido ao plantão policial, onde foi lavrado o competente
flagrante.”
Assim, após o regular trâmite da Ação Penal, adveio a r. Sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
4
condenatória contra a qual se insurge a combativa Defesa, por meio do presente
recurso que se passa a analisar.
Pois bem, em que pese os argumentos deduzidos pelos apelantes, o
conjunto probatório é cristalino apontando a materialidade e a autoria do crime de
furto que lhes fora atribuído.
A materialidade delitiva resultou comprovada por intermédio do
auto de prisão em flagrante (fls. 01/24), boletim de ocorrência (fls. 37/39), auto de
avaliação indireta (fl. 50), bem assim pelo laudo pericial (fls. 53/55).
A autoria delitiva, igualmente, mostra-se inconteste.
O representante da empresa vítima, ouvido tanto em fase policial
quanto em juízo, narrou que “havia trator na cana fazendo silagem. A polícia foi
acionada e, em diligências, através dos rastros no solo, foram até o sítio onde
localizaram a cana e o trator, que ainda estava com motor quente. Percebeu que
não era nenhum trator da usina que estava no canavial. Não conhece os réus”. (fls.
252)
Ressalte-se que, em se tratando de crimes cometidos contra o
patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância,
notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si, como ocorre
na espécie.
Neste sentido, jurisprudência desta C. Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado tentado comprovado -
Absolvição - Pleito ministerial pugnando pela condenação - Insuficiência
probatória não configurada - Prova amealhada aos autos que se reveste de
contundente robustez, plenamente apta, portanto, a ensejar a condenação dos
apelados - Palavra da vítima que deve ser prestigiada, porquanto corroborada
pelos demais elementos de prova - Ausência da demonstração da qualificadora
do arrombamento - Recurso ministerial provido em parte”. (Apelação no
0075169-81.2016.8.26.0050, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator
RICARDO SALE JÚNIOR, j. 21/02/2019)
O policial civil, Eliezer Lucas da Silva, informou que “foi
acionado para atender a ocorrência, e participou das investigações. Foi procurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
5
na delegacia pelo representante da empresa usina, que informou que viu o trator
colhendo a cana. Diligenciou até o local e seguiram os rastros, que eram claros, e
chegaram até o sítio onde encontraram o trator ainda quente carregado com a
cana. Gabriel que estava juntamente ao trator, confessou que pegou a cana.
Gabriel disse que sabia que a cana era da usina e estava a mando de Jamilton.
Apuraram o quanto foi subtraído. Gabriel disse que só executou o serviço. Jamilton
disse que era outro local e Gabriel teria se confundido. Não os conhecia dos meios
policiais. Gabriel tinha ato infracional por furto. Jamilton não conhecia e não
estava no dia. A carreta foi averiguada e periciada no local. A propriedade da
usina não tinha cerca, porteira e não tinha identificação no local. Não conhece
Durval Colichio.” (fl.252)
Já o outro policial civil, Daniel Silva, mencionou que “o
representante da usina foi à Delegacia comunicar o furto, que estaria ocorrendo há
dias. Tinha visto um trator, foram até o local e já não havia mais ninguém.
Seguiram os rastros e chegaram ao trator, o motor estava quente. O empregado
disse que estava colhendo a mando do patrão e não sabia de quem era. A pessoa da
usina dizia que fazia dias que estavam colhendo. O representante da usina disse que
o local ficava a 1000 metros de distância, mas era do outro lado da pista. A cana
estava alta. A cana que foi colhida ficava próxima à margem da rodovia. O
funcionário da usina falou até de um trator amarelo, igual ao dos réus. Jamilton
não estava na propriedade. A carreta foi periciada no local. Durval Colichio tem
propriedade perto. Gabriel respondeu por ato infracional de furto quando era
menor.” (fl.252)
Nesse ponto, convém salientar que o fato de as testemunhas serem
agentes de segurança não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou
desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais
elementos dos autos.
Já as testemunhas de defesa Milton, Robinson, Mauro e Elvio não
presenciaram os fatos, de modo que não contribuíram para a elucidação do caso.
Por sua vez, o acusado Gabriel, na fase policial, afirmou ter
seguido orientação de Jamilton, realizando a coleta de cana-de-açúcar em área que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
6
sabia pertencer à empresa Biosev.
Em juízo, asseverou “que pediu para ir ao Durval colher e o milho
já estava cortado. Achou que a cana era do Jamilton porque é do lado. A
orientação era para ir ao Durval colher milho. Jamilton falou para cortar a cana
da propriedade deles e se confundiu. Trabalhava no Sitio Rio Verde há 1 ano e 2
meses e nunca tinha colhido no local dos fatos, que foi a primeira vez que colheu.
Ele falou por telefone que colheu uns 100 metros de cana. Começou na primeira
linha. Trabalha lá até hoje. Jamilton comprou milho do Durval e sobrou um pouco.
Lá perto tem a propriedade da irmã do Jamilton. Foi agredido pelos policiais.
Mora no Sítio e já morava na época. Respondeu por furto quando era
menor.”(fls.254)
De seu turno, o denunciado Jamilton negou a versão apresentada
pelo corréu Gabriel, aduzindo que “foi viajar e deixou falado para Gabriel ir buscar
o milho no Durval. Ele foi até a cana da irmã e errou o lugar. Ele foi cortar por
conta própria. A propriedade da irmã fica próxima. Ele não sabia onde era. Tem 20
cabeças no sítio. Não é normal usar cana para alimentar gado. Nunca respondeu
processos criminais.”
Entretanto, as versões fornecidas pelos réus se encontram
dissociadas do acervo probatório amealhado ao feito.
Assim, como bem consignou a douta Procuradoria Geral de
Justiça, “A estória contada para fugir da responsabilidade penal foi a de que
Gabriel errou o lugar em que era para fazer a colheita. Ora, Gabriel trabalhava e
morava no sítio há mais de um ano. Era praticamente impossível não saber os
limites da propriedade. De outro lado, o fato de ter rapidamente abandonado o
local da colheita ao ver o representante da vítima, e retornar para o porto seguro, o
sítio onde trabalhava, comprova a conduta dolosa dele e de Jamilton.”
Deste modo, dos fatos noticiados e das provas colhidas durante a
instrução criminal, evidencia-se que os apelantes cometeram o crime que lhes fora
imputado, de modo que a tese de que não existiria prova suficiente para o decreto
condenatório não procede.
Outrossim, mostra-se descabida a tese de erro sobre elemento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
7
constitutivo do tipo, expresso no art. 20, “caput”, do CP.
Isto, pois inexiste prova ou indício de que os réus tentaram
estabelecer qualquer contato com o estabelecimento comercial vítima para, então,
restituir a “res furtiva” ou ao menos tivessem comunicado a polícia ou mesmo o
ofendido acerca do ocorrido. Pelo contrário, quedaram-se inertes.
Neste norte, aliás, é a jurisprudência desta Colenda Câmara
Criminal, senão, vejamos:
“Furto qualificado mediante escalada. Sólidas as provas material e da autoria.
Depoimentos prestados em Juízo que se coadunam aos demais demonstrativos.
Qualificadora que se comprovou. Erro de tipo. Inadmissibilidade. Réu que
adentrara em imóvel particular. Condenação mantida. Sem embargo, ajuste
à pena imposta que se faz necessário. Reconhecimento da modalidade
privilegiada. Recurso provido em parte, portanto”. (Apelação no
0005453-29.2015.8.26.0073, Rel. Des. Encinas Manfré, j. 06/04/2017). (Grifos
nossos)
Ainda que assim não fosse, infere-se dos autos que o acusado
Gabriel trabalhava e residia no sítio vizinho ao local dos fatos, há mais de um ano,
não sendo crível que ele desconhecesse os limites da aludida propriedade.
Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora relativa ao
concurso de pessoas, tal não merece abrigo, eis que, consoante prova oral coligida
aos autos, resultou bem definido que os réus praticaram a ação em concurso,
despontando, de forma manifesta, o liame subjetivo entre eles.
Destarte, o édito condenatório é irretocável, ao menos no que se
refere à procedência da demanda criminal.
No que tange à dosimetria das penas, verifica-se que, na primeira
fase, diante da primariedade dos réus, fixou-se a pena-base no mínimo legal, isto é,
em dois anos de reclusão mais dez dias-multas, reprimenda esta que se tornou
definitiva, tendo em vista a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas,
posto que a menoridade relativa do réu Gabriel não conduz à redução aquém do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000341-76.2017.8.26.0213 -Voto no
8
mínimo legal (Súmula no 231 do C. STJ).
Considerando-se
as
circunstâncias
judiciais
favoráveis,
a
primariedade dos réus e o “quantum” de pena aplicada, mantém-se a fixação do
regime prisional aberto.
Por fim, preenchidos os requisitos legais, escorreita a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao apelo
mantendo in totum o veredicto de primeiro grau, por estes e por seus próprios
fundamentos.
Cláudio Marques - relator